Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704038-56.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CABIRIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. NULIDADE SENTENÇA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REFIS. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO A JUROS E MULTA. NÃO ALCANCE DO VALOR PRINCIPAL. REDUÇÃO DÉBITO INCENTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Quando as teses apresentadas são rechaçadas na sentença, de modo fundamentado, eventual discordância quanto a dispositivos legais que nortearam o ato judicial impugnado não representa error in procedendo apto a anulá-lo. 2. A redação original da Lei Complementar Distrital n. 976/2020 não contemplava a previsão de redução do débito principal para compensação com precatório, limitando-se ao alcance dos juros e da multa. 3. Uma vez que o débito incentivado também é composto pelos demais acréscimos previstos na legislação específica, a sua redução já ocorreu, proporcionalmente, ao crédito total abatido. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, alegando a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 1o da Lei 12.016/2009, sustentando o direito à aplicação da integralidade dos benefícios previstos na redação original da Lei Complementar 976/2020, inclusive com a redução do valor principal do débito tributário para pagamento/compensação com precatório, bem como do valor previsto no artigo 42, § 1o, da Lei Complementar 4/1994. Ressalta que a Lei Complementar 983/2021, que alterou o artigo 8o da Lei Complementar 976/2020, é mais gravosa ao contribuinte, não podendo, assim retroagir. Enfatiza se na data da adesão e do deferimento do Parcelamento à insurgente estava em vigor lei mais benéfica, deverá ser aplicada a menciona norma jurídica mais favorável ao contribuinte. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, e 150, § 6o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porquanto “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos arts. 11, 489, II, e 1.022, II, todos do CPC de 2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 1.927.917/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2022). Melhor sorte não colhe a recorrente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 1o da Lei 12.016/2009. Com efeito, verifica-se que não se mostra cabível o recurso especial quando interposto contra acórdão com fundamento em legislação local (no caso, a Lei Complementar 976/2020), ainda que a parte insurgente venha a alegar violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022 e decisão monocrática proferida no AREsp 2266189/DF, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto à indicada inobservância aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, e 150, § 6o, todos da Constituição Federal. Nesse sentido, tem-se que “se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF (...)” (ARE 1400098 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005